Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM REPARATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. DESPESAS DE FRUIÇÃO A CARGO DO OCUPANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O descumprimento contratual qualificado, capaz da promoção de prejuízos extraordinários, em especial a inscrição indevida em dívida ativa e cadastros de proteção ao crédito, gera dano moral in re ipsa e merece reparação patrimonial.
2. A fixação dessa verba não pode promover o enriquecimento ilícito quando reconhecido e a quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido.
3. Na hipótese, o contrato de compra e venda foi rescindido por culpa da parte ré/adquirente. Assim, o ônus de arcar com as despesas inerentes ao bem é do comprador, pelo período em que esteve na posse do imóvel.
4. Deu-se provimento ao recurso da parte autora. Desprovido o recurso interposto pela parte requerida.